Tribunal: TJSP
Processo: 2121284-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação e homologação do cálculo do credor – Intempestividade da impugnação – Violação do princípio da não surpresa, inocorrente - Decisão mantida – Recurso improvido.